Tribunal: TJDFT
Processo: 0003742-77.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINIAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA ORIGEM ILÍCITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a condenação do ora apelante, o Ministério Público pugnou favoravelmente pela restituição do veículo entendendo pela ausência de liame subjetivo entre a conduta do recorrente e dos demais passageiros no delito do roubo.
2. Não há dúvida acerca da real propriedade do bem, tampouco comprovado que o veículo não foi adquirido de forma ilícita, cabível sua restituição ao legítimo proprietário.
3. A defesa demonstrou a ausência do animus furandi por parte do recorrente que somente deu carona aos demais ocupantes do carro sem participar ou se envolver diretamente do roubo por eles perpetrado.
4. Apelação conhecida e provida.